Tribunal: TJPA
Processo: 0008541-71.2019.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008541-71.2019.8.14.0040

RECORRENTE: MIQUEIAS PEREIRA BRITO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PROVAS PRODUZIDAS SOB CONTRADITÓRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Miqueias Pereira Brito contra decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas que o pronunciou como incurso no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, em razão de homicídio qualificado, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa alegou nulidade do reconhecimento fotográfico e ausência de indícios de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória é nulo por descumprimento do art. 226 do CPP; (ii) examinar se a decisão de pronúncia se sustenta diante da existência de indícios suficientes de autoria e da materialidade do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento fotográfico, embora sujeito a cautela, não configura nulidade quando não é o único elemento de prova e se encontra corroborado por outros meios de prova produzidos sob contraditório, conforme orientação consolidada do STJ.

4.

A decisão de pronúncia tem natureza interlocutória mista e exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, conforme previsto no art. 413 do CPP, sendo vedado ao juízo adentrar o mérito da imputação ou realizar juízo de certeza.

5.

A materialidade do delito encontra-se evidenciada pelo laudo de necropsia constante dos autos.

6.

Quanto à autoria, depoimentos colhidos em juízo indicam, ainda que com divergências secundárias, que o recorrente foi visto com arma de fogo, supostamente recebeu e efetuou disparos, sendo apontado por testemunhas como autor dos tiros. Esses elementos constituem conjunto probatório suficiente para a pronúncia.

7.

A alegação de que vídeos demonstrariam a inocência do réu demanda análise aprofundada, própria da fase plenária do Júri, e não elide, por si só, os indícios já existentes.

8.

A sentença de pronúncia observou os requisitos legais e encontra respaldo em provas judicializadas, não se tratando de decisão baseada exclusivamente em elementos inquisitoriais, tampouco se verificando violação ao devido processo legal ou à presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial não acarreta nulidade quando corroborado por outras provas colhidas sob contraditório e não constitui o único fundamento da decisão.

2.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, sendo vedada a análise de mérito da acusação.

3.

Divergências nos depoimentos e elementos defensivos que demandam análise aprofundada devem ser submetidos ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

4.

A ausência de certeza quanto à autoria não impede a pronúncia, desde que presentes elementos mínimos que justifiquem a submissão do acusado a julgamento pelo Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 226, 413 e 414; CP, art. 121, §2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 867.767/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024;
STF, HC nº 180.144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, T2, j. 10.10.2020, DJe 22.10.2020; STF, HC nº 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, T1, j. 13.12.2005, DJ 23.03.2007.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por Miqueias Pereira Brito, devidamente qualificado nos autos, contra a decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, constante no Id nº 26678730, que o pronunciou como incurso no
art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro
, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A denúncia foi recebida em 26/07/2022 (Id nº 26678528). O réu foi citado (Id nº 26678539), apresentou resposta à acusação (Id nº 26678541), e, durante a instrução, foram realizadas audiências sob IDs nº 26678601, 26678690 e 26678715, nas quais foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogado o réu.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a pronúncia do acusado, enquanto a defesa pugnou pela impronúncia e suscitou preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico.

O juízo a quo, no Id nº 226678730, rejeitou a preliminar e pronunciou o acusado.

A defesa interpôs o presente recurso (Id nº 26678747), alegando nulidade dos reconhecimentos fotográficos e ausência de indícios de autoria, sustentando que vídeos anexados afastariam a participação do réu no fato.

O Ministério Público apresentou contrarrazões requerendo o improvimento (Id nº 26678751).

Em juízo de retratação (Id nº 26678752), a magistrada manteve integralmente a decisão.

Vieram os autos a esta Procuradoria de Justiça, o qual se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso em sentido estrito (ID 30596610).

É o breve relatório.

VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

O recurso merece ser conhecido, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

II – PRELIMINAR

A defesa sustenta que os reconhecimentos fotográficos produzidos na fase policial não observaram o procedimento previsto no art. 226 do CPPB. Contudo, a tese não procede.

O reconhecimento fotográfico é mera diligência investigatória, utilizada para orientar a linha da apuração, não constituindo, por si só, prova definitiva. A nulidade somente se reconheceria se o ato fosse o único suporte da decisão, o que não ocorre. Os Tribunais Superiores, embora exijam cautela na utilização de reconhecimentos fotográficos, reiteram que sua inobservância formal não invalida o processo quando houver prova independente produzida em contraditório. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VIOLAÇÃO AO ART. 226. DISTINGUISHING. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS EVIDENCIADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" .
2. No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, sendo que as instâncias ordinárias contam com as declarações da vítima e provas indiciárias do roubo para robustecer o arcabouço probatório. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 867767 SP 2023/0407203-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (G.N.)

No caso em tela, a própria sentença de pronúncia expressamente afirma que os reconhecimentos foram corroborados por provas colhidas em juízo. Assim, rejeita-se a preliminar.

III - MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida, tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Sobre a decisão supramencionada,
o art. 413, caput, do CPPB
, dispõe,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Desta forma, há um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem exame do mérito, limitando-se à aferição do
fumus boni iuris
, isto é, à probabilidade de procedência da imputação.

Para que o acusado seja pronunciado, deverá o juiz sumariante estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Como se denota da própria redação do
art. 413, caput, do CPPB
, em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. Embora os jurados possam, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito.

Destarte, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve a decisão ser bem fundamentada, sendo considerada ilegal pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste Sentido decido o Superior Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF - HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Sendo assim, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Dito isso, a sua fundamentação deve se limitar a apontar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e cometidos, para que não haja indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Assim é pacificado o entendimento pelo STF:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(STF, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

Passando à análise do caso em apreço, verifica-se que a materialidade delitiva se encontra, para esta fase, comprovada pelo Laudo de Necropsia (Id nº 26678544).

Quanto à autoria, não obstante a negativa do réu, a prova colhida em juízo revela um conjunto indiciário, suficiente nesta fase processual, para justificar a submissão do recorrente ao Júri. A sentença transcreve, diversos depoimentos indicando que o réu estava, em tese, envolvido diretamente na confusão, foi supostamente visto portando arma de fogo, ademais, houve relatos de que teria recebido a arma de terceiros, foi apontado por testemunhas como, supostamente, o autor dos disparos, teria sido visto com o armamento após os tiros.

Embora haja divergências periféricas entre os depoimentos – o que é comum em crimes cometidos em ambiente tumultuado, horário avançado e sob forte estresse –, o núcleo fático é coerente e suficiente para formação do juízo positivo de admissibilidade da acusação.

Tais elementos, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem indícios suficientes de autoria, nos termos exigidos pelo
art. 413 do Código de Processo Penal

Brasileiro
, autorizando a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ainda, a alegação da defesa de que vídeos comprovariam a não participação do réu não afasta, nesta fase, os indícios colhidos. A avaliação aprofundada dessas imagens, sua confrontação com a prova oral e eventual necessidade de perícia técnica são matérias próprias do julgamento plenário. A pronúncia não exige certeza, e sim indícios razoáveis, que claramente existem.

Diante disso, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos mencionados pelas defesas, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025